Tribunal: TJMT
Processo: 0001189-37.2010.8.11.0048
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001189-37.2010.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DENER ARAUJO CHAVES - CPF: 482.335.601-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ARTIGO 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROVIMENTOS No 84 E 86/2014-CGJ/MT – INAPLICABILIDADE – VIOLAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – ATOS NORMATIVOS QUE NÃO SOBREPÕE A NORMA FEDERAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Atos normativos, tais quais provimentos da Corregedoria-Geral de Justiça, não podem ser utilizados para extinguir a execução fiscal, quando seu conteúdo contrapõe texto existente na Lei de Execução Fiscal, esta que é hierarquicamente superior aos referidos atos.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida, que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de prosseguimento do feito executivo, bem como, fundamentou a decisão com base nos Provimentos no 84 e 86 de 2014 da CGJ/MT.

In casu
, verifica-se que o executado foi citado pessoalmente (ID. 85745969), com decurso do prazo sem que ocorresse o adimplemento do débito ou oferecimento de bens à garantia pela parte executada (ID. 85745970), tendo o Estado de Mato Grosso pleiteado pela penhora de bens de propriedade da parte devedora suficientes para assegurar o pagamento do principal e das cominações legais

(ID. 85745971).

Após, foi deferido o pedido de penhora de valores (ID. 85745974), a qual restou inexitosa (ID. 85745975), com ulterior determinação de intimação da Apelante para apresentação do comprovante de protesto da Certidão da Dívida Ativa – CDA (ID. 8575980).

O Ente Público Estadual pleiteou pela reconsideração da determinação de comprovação do protesto da cártula executada (ID. 85745981), o qual, a princípio, foi indeferido (ID. 85745983), sendo posteriormente reconsiderado e deferido (ID. 85745985).

O apelante requereu o pedido de consulta de bens declarados, via INFOJUD (ID. 85745986), o que foi deferido (ID. 85745986), sendo constatado a inexistência de bens declarados (ID. 85745989).

O Apelante tornou a pleitear a penhora de valores, por meio do sistema BACENJUD (ID. 85745992), o que foi deferido (ID. 85745994), a consulta restou infrutífera (ID. 85745996).

Em ato contínuo, a Fazenda Pública pleiteou pelo bloqueio de veículos, através do sistema RENAJUD (ID. 85745998), sendo, então, deferido (ID. 85748450), não foram localizado bens a serem penhorados em nome do executado (ID. 85748450).

Foi determinada a intimação da Apelante para dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo requerido nova busca via INFOJUD ao id n. 85748452.

Sobreveio sentença extintiva por ausência de interesse (ID. 85748453).

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que não restou caracterizada a inércia da Fazenda Pública ou desinteresse no prosseguimento do feito, sob o argumento de que em nenhum momento no decorrer do processo, o Estado deixou de se manifestar ou de algum modo impediu o devido prosseguimento dos autos em questão.

Aduz ainda, que houve providência efetiva apta ao prosseguimento da execução fiscal em seus ulteriores termos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença proferida, com o consequente prosseguimento da demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da Execução Fiscal n° 0001189-37.2010.8.11.0048, promovida contra Dener Araújo Chaves, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de prosseguimento do feito executivo, bem como, fundamentou a decisão com base nos Provimentos no 84 e 86 de 2014 da CGJ/MT.

De acordo com o que se evidencia, o feito foi extinto em razão do que dispõe ao artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e os provimentos no 84 e 86/2014-CG/MT.

Pois bem.

Verifica-se que o Estado de Mato Grosso, por meio da presente ação, visa o recebimento de R$5.935,05 (cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), a título de aplicação de débitos ou cominação de multa, conforme decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em face ao Apelado.

É cediço que, os executivos fiscais possuem rito especial, regulado pela Lei no 6.830/80, e, pelo que se verifica, o Juízo a quo, a fim de pautar a falta de interesse processual do Recorrente (inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil), utiliza os provimentos já mencionado.

Antes de continuar com o presente julgamento, veja-se o que regulamenta o artigo 1o do Provimento no 84/2014-CGJ/MT, e o artigo 1o do Provimento no 86/2014-CGJ/MT, respectivamente:

Art. 1o Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de um ano em razão de inércia do credor ou em face da não localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção.

Art. 1o. Os processos cíveis de conhecimento que se encontrem em arquivo provisório paralisados devido à inatividade processual há pelo menos 01 (um) ano, sem julgamento, bem como, as execuções fiscais arquivadas provisoriamente há pelo menos 05 (cinco) anos, poderão ser desarquivados virtualmente (no sistema de movimentação processual Apolo por andamentos iguais) e o magistrado proferir, respectivamente, sentença de julgamento de casos idênticos, em bloco, no primeiro caso, extinguindo o processo por falta de interesse, na forma do artigo 267, inciso VI, do CPC, independentemente de prévia intimação da parte e, no que se refere às execuções fiscais, reconhecer a prescrição intercorrente, conforme o caso necessitar ou não da prévia intimação da Fazenda Pública, e na forma do artigo 40, §§ 4o e 5o, da Lei 6.830/80.

A partir deste ponto, é necessário dispor a inaplicabilidade de ambos os provimentos com relação a este feito.

Nos executivos fiscais, identificada a não localização dos bens do devedor, é obrigatória a aplicação do rito disposto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, que, inclusive, possui nova interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante julgamento disposto no REsp no 1.340.553/RS, este que foi submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Como é sabido, ainda, os provimentos não sobrepõem à legislação federal, sendo que, no ato sentencial, a violação à hierarquia das normas ocorreu, pois, a aplicação dos provimentos se deu em detrimento da Lei de Execução Fiscal.

Neste sentido, inclusive, este e. Tribunal de Justiça, já pontuou que os provimentos, muitas vezes, são aplicados em dissonância ao próprio Código de Processo Civil, mais especificamente, o artigo 921 do CPC.

Observa-se que, o referido artigo, da mesma forma que a LEF, dispõe de mecanismos a serem utilizados quando se paralisa a ação, em razão da não localização de bens do Devedor, confira-se:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

[...]

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO No 84/2014/CGJ/MT E DO ARTIGO 921, DO CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.

Não se observa dos autos nenhuma das hipóteses elencadas pela normativa da Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício a ensejar a extinção do feito.

(N.U 1024367-72.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/8/2020, Publicado no DJE 31/8/2020).

Nesta toada, é certo que nas Execuções Fiscais, os mencionados provimentos não podem ser utilizados para embasar a extinção da ação, pois o dispositivo evocado viola o texto da Lei de Execução Fiscal, sendo que, os referidos não podem sobrepor norma federal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, no intuito de que a demanda tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022